Tribunal: TJDFT
Processo: 0739141-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739141-44.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GHERARDI E VIVEIROS ADVOCACIA, ROSA MARIA DA SILVA LAVOR, PEDRO MANSUETO DE LAVOR FILHO, MILENA SILVA DE LAVOR EMBARGADO: ROSA MARIA DA SILVA LAVOR, PEDRO MANSUETO DE LAVOR FILHO, MILENA SILVA DE LAVOR, GHERARDI E VIVEIROS ADVOCACIA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes, Gherardi e Viveiros Advocacia, Rosa Maria da Silva Lavor, Pedro Mansueto de Lavor Filho e Milena Silva De Lavor, contra o acórdão proferido por esta 4a Turma Cível, no qual apontam a ocorrência de contradição e omissão no julgado. Tendo em vista a pretensão de efeitos modificativos, intimem-se os embargados para se manifestarem no prazo comum de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator